Tribunal: TJDFT
Processo: 0701148-30.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA ANTERIOR - VÍCIO DE VONTADE. COBRANÇA INDEVIDA - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DE MONIQUE SINAD CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE BANCO DAYCODAL CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. No presente caso, verifica-se que a autora é funcionária pública e recebe remuneração no valor de R$ 12.421,24 (ID 12589440), não existindo elementos indicativos de que não tem condições de suportar as despesas processuais.
2. Por sua vez, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, seria concedido ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais. Entretanto, mesmo que fosse publicada a decisão e concedido o referido prazo, a autora recorrente juntou comprovante do pagamento das custas processuais (ID 12962880 a 12963000). RECURSO CONHECIDO.
3. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio (art. 38, CC). Além disso, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC).
4. In casu, a autora narra que, em 2018, aceitou proposta do requerido de empréstimo consignado no valor de R$ 28.000,00 e que, para averbação de operações de crédito consignado junto ao sistema de pagamento dos funcionários do Governo Federal, foi necessária criação de senha junto ao SIGEPE (Sistema de Gestão de Pessoas). Entretanto, autorizada a operação, o banco informou à autora que existia um débito referente ao contrato de empréstimo 62-1418972/12, o qual seria descontado em seu contracheque em 13 parcelas de R$ 715,29, comprometendo a margem consignável e o empréstimo averbado. A autora recorda que, em 2012 e 2013 firmou quatro contratos de empréstimo com o réu, mas que todos foram quitados em 24/10/2017, e que não recebeu qualquer cobrança ou informação sobre eventual inadimplência. Apesar da proposta original, para tomada de mútuo no valor de R$ 28.000,00, apenas teria sido liberado o valor de R$ 9.298,77, suficiente apenas para a quitação daquelas dívidas anteriores, que eram impugnadas.
5. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de empréstimo no valor de R$ 9.298,77, determinar cessação dos descontos em folha de pagamento e a devolução na forma simples dos valores descontados indevidamente da folha de pagamento da requerente desde janeiro de 2019.
6. RECURSO DO RÉU BANCO DAYCOVAL S/A.
6.1. A despeito de existir eventual débito referente a contrato anterior, tem-se como certo que a autora solicitou senha junto ao SIGEPE para cadastro do novo empréstimo consignado, no valor de R$ 28.000,00 (ID 12589436). Entretanto, ao acessar sistema, o réu, além de não conferir o empréstimo pactuado à autora, cadastrou o débito de parcelas não ajustadas ou autorizadas (ID 12589438 a 12589440), caracterizando erro essencial e vício de consentimento, capazes de anular a operação.
6.2 Para além disso, é possível afirmar que a prática comercial do requerido, consistente em oferecer crédito e valer-se da averbação do empréstimo consignado para debitar do contracheque do consumidor dívida de empréstimo anterior configura prática enganosa e desleal, uma vez que este possui meios de cobrança, além de propositura de ação judicial adequada. Recurso conhecido e improvido.
7. RECURSO DA AUTORA MONIQ SINAID ARRUDA ALVES
7.1 Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Dessa forma, presentes os referidos requisitos, a devolução em dobro da quantia debitada é medida que se impõe.
7.2. Tenho sustentado a tese de que a devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado e, uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança indevida com pagamento que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. No caso em exame, a recorrente autora não demonstrou outros desdobramentos que não sejam a cobrança indevida com o pagamento. Recurso conhecido e parcialmente provido.
9. RECURSO DE BANCO DAYCODAL CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. RECURSO DE MONIQUE SINAD CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para condenar o banco na devolução em dobro das quantias indevidamente debitadas do contracheque da autora.
11. Diante da sucumbência do réu, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o Banco Daycodal ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação, R$ 6.437,61, totalizando R$ 965,64.